Tribunal: TJDFT
Processo: 0716240-30.2023.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0716240-30.2023.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: MARIA DO ROSARIO BELCHIOR, CARTÃO BRB S/A DESPACHO Intime-se o BRB Banco de Brasília S.A. para manifestar-se acerca da alegação de ausência de dialeticidade recursal formulada por Maria do Rosário Belchior em contrarrazões no prazo de quinze (15) dias com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Após, tornem os autos conclusos. Brasília, 16 de agosto de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator